Tribunal: TJSP
Processo: 0000288-71.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Embriaguez ao volante – Direção perigosa não comprovada – Ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado – Atipicidade – Precedentes da 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – ABSOLVIÇÃO - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.